Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o ajuizamento da ação de embargos de terceiro visa a obstar a efetivação dos efeitos da penhora de veículo.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. A despeito de ter o embargante demonstrado que o automóvel não mais integrava a esfera patrimonial do devedor, a embargada insistiu no requerimento de penhora. Por ter dado causa ao ajuizamento da ação, a credora deverá arcar com os respectivos ônus da sucumbência.
4. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte em virtude da sucumbência se mostrar exorbitante, é atribuição do Magistrado fixar os honorários de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.